Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1010799-10.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública 4753-16.2020.811.0002, em face do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.
Sustenta o Suscitante que a Ação Civil Pública em comento versa acerca de interesse difuso de criança e adolescentes, ao passo que apura irregularidade na eleição para Conselheiro Tutelar, evidenciando-se a competência do Juízo Suscitado para análise do feito, suscitando o conflito negativo (id. 43187452).
Insta destacar que, contra a decisão proferida pelo Juízo Suscitado, que declinou a competência ao Juízo Suscitante, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1008722-28.2020.8.11.0000 (id. 4318742), de minha relatoria.
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora